Tribunal: TJMT
Processo: 1027319-53.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027319-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BENEDITO NATALINO DA SILVA - CPF: 863.009.621-72 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027319-53.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: BENEDITO NATALINO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027319-53.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: BENEDITO NATALINO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 3.375,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (12/05/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com custas e despesas de 10% do valor da condenação e R$ 1.000,00 de honorários advocatícios.

A apelante afirma que a questão só se tornou litigiosa porque a apelada ajuizou a presente demanda sem tentar receber a indenização na seara administrativa.

Alega sucumbência mínima de sua parte já que o autor postulou R$ 28.500,00 e obteve quantia inferior, não justificando, no seu entender, que arque com a verba honorária.

Aduz que havendo condenação em quantia certa, é necessária a observância aos critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15. Pede a redução para entre 10% e 20% do montante atribuído à condenação.

Contrarrazões no Id. 101403465.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027319-53.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: BENEDITO NATALINO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 3.375,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (12/05/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com custas e despesas de 10% do valor da condenação e R$ 1.000,00 de honorários advocatícios.

O artigo 86 do CPC determina que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do postulado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei 11.482/2007.

Por outro lado, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no artigo acima transcrito.

Posto isso, é devido o rateio entre os litigantes, na proporção em que cada um sucumbiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT
– ACIDENTE CAUDADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE – PROVA PERICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE RATIFICAM ESSA INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...)
Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre os componentes dos polos da lide (art. 86 do CPC)
. Mantém-se os honorários advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.” (N.U 1031919-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Assim, cabe redimensionar os ônus de sucumbência por igual para autor e ré. Dessa maneira, cada um fica responsável por 50% das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária, no montante definido pelo juízo a quo (R$ 1.000,00), uma vez que é apropriado à natureza da demanda e ao reconhecimento da importância desse profissional para o funcionamento da Justiça.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.
(...)” (
EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

Desta Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.”
(N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Cumpre mencionar que é vedada a compensação, ante o caráter alimentar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3º, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus entre as partes, devendo cada uma pagar 50% dos R$ 1.000,00 fixados na primeira instância, além das custas, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021